Tribunal: TJBA
Processo: 8057987-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057987-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILIO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA, ALEX MONTEIRO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OPERADOR DE MÁQUINA. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4º DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O LABOR. EXISTÊNCIA DE LESÕES QUE REDUZEM A CAPACIDADE DE TRABALHO DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO C
ONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BRAZILIO FERREIRA SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação previdenciária nº 8057987-73.2019.8.05.0001 proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: (
ID. 66007454
)

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
que julgou improcedente os pedidos autorais para concessão do benefício auxílio-acidente (B-94), por entender que a parte autora não possui incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

3. Dito isso, é cediço que, para a concessão de benefício acidentário, faz-se necessária a comprovação do acidente de trabalho ou o diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo etiológico com a atividade laboral e a efetiva incapacidade e/ou redução da capacidade de trabalho, sendo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da benesse.

4. Com efeito, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é devido como indenização ao segurado, quando se consolidarem lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem em sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce,
in
verbis
: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

5. À luz das peculiaridades do contexto fático, colhe-se dos autos, que o Requerente foi afastado de suas funções de operador de máquina/cozinheiro, em 18/10/2009, em razão de acidente de trabalho, que lhe gerou “amputação parcial a falange distal do 4° quirodáctilo direito”, percebendo auxílio-doença acidentário no período de 03/11/2009 a 04/04/2011, quando cessado administrativamente,

por ter a Autarquia Previdenciária considerado a ausência de incapacidade laborativa
(ID. 66007425, p. 06)
.

6. Com efeito, observa-se que o laudo pericial de
ID. 66007443, p. 03),
o perito concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o Acidente de trabalho, nesses termos: “Fica constatado que o periciado foi vítima de acidente de trabalho típico, com amputação traumática de 4ºQqD, há 11 anos. Não apresenta flogose ou outras alterações no local da amputação. Não existindo déficit funcional que impeça o periciado de realizar suas atividades laborativas."

7.Embora a perícia médica afaste a existência de incapacidade laborativa, a lesão na mão direita promoveu significativa perda anatômica do autor, em função da amputação do 4º
dedo da mão direita, com perda de material ósseo, como confirmam as fotografias (
ID. 66007443, p. 08)
. Diante dessa circunstância, é evidente que o obreiro exigirá um esforço adicional para o exercício de suas funções, o que, consequentemente, limita sua capacidade laborativa.

8. Portanto, conforme relatório médicos em anexo (
ID. 66007426
), observa-se que o apelante estava acometido com sequelas oriundas do exercício habitual do labor e que suas lesões são permanentes, implicando, assim, na redução da sua capacidade para o trabalho, o que para o STJ, nos termos da tese fixada no tema n. 416, já seria suficiente para obtenção do auxílio acidente, mesmo nos casos em que a lesão seja mínima.

9. Nessa senda, cumpre destacar que a lesão sofrida pelo autor, ora apelante, reveste-se de gravidade considerável, tendo em vista que
o mesmo
precisou ser submetido a procedimento cirúrgico. Circunstância
esta
devidamente consignada no laudo pericial e corroborada pelos documentos acostados aos autos, conforme os
IDs
66007443, fl. 13, e 66007426, fls. 1 e 2.

10.

Ademais, constata-se que, após a cirurgia e em função da perda da falange distal do quarto dedo, o autor passou a experimentar dores intensas, as quais demandaram o uso contínuo de medicações e a realização de sessões de fisioterapia, contudo, sem êxito. Inclusive, tal circunstância tem impedido o apelante de realizar a abertura normal da mão, conforme se verifica no relatório médico acostado aos autos,
ID 66007426, fls. 1.
Veja-se:

11. “O Sr. Brasílio Ferreira Santos, RG 01.829.941-55 SSP BA é portador de dor fantasma e perda de força muscular
após
resecção
da falange distal do quarto dedo
(sic) desde
Outubro
de 2011,
apesar de ter feito fisioterapia, usos de medicações
para tal fim, porém vem ainda referindo
muitas dores
e
impossibilitado de abrir a mão normalmente
[...]”

12. Sendo assim, este quadro reforça, de forma inequívoca, que o grave acidente de trabalho acarretou lesão efetiva ao autor, evidenciando a existência do nexo de causalidade, ainda que em aparente desconformidade com o entendimento apresentado pelo perito, devendo ensejar, portanto, o benefício previdenciário do auxílio-acidente, vez que o caso em tela está em consonância com o tema 416 do STJ.

13. Assim, no caso dos autos, restou evidenciada a existência de sequelas advindas de acidente de qualquer natureza, que implicaram em redução da capacidade laborativa do Apelante, consoante previsão do art. 86 da Lei 8.213/91, de sorte a justificar a concessão do auxílio acidente, que deverá ser pago ao fim do benefício de
auxílio doença
com o processo de reabilitação profissional (tema 862 STJ).

14.Outrossim, observa-se que o benefício de auxílio-doença acidentário foi cessado administrativamente em
05/04/2011
, sem que houvesse a imediata implementação do benefício de auxílio-acidente, apesar das sequelas constatadas.

15. Todavia, embora assista razão ao autor quanto ao direito ao auxílio, deve-se ter em mente que o direito às parcelas vencidas está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ e, inclusive, do Tema 862 do STJ. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em
17/10/2019
,
ID. 37334427 dos autos de origem
, o pagamento retroativo limita-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores, ou seja, a partir de
17/10/2014
.

16. Frise-se ainda que, poderá a Autarquia Previdenciária, proceder com a compensação das parcelas recebidas pelo Apelante na titularidade de qualquer outro benefício não acumulável no mesmo período. Desse modo, o valor em atraso será corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mês a mês a contar da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento e acrescido de juros moratórios nos termos do artigo 1-F da Lei 9.494/1997, a partir da citação, até a data de 09/12/20
21, quando deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

17. Cumpre anotar que, pendente de liquidação o
decisum
, inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento.

18.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para conceder ao autor o benefício previdenciário do auxílio-acidente (B-94), com efeitos financeiros a partir de 17/10/2014, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento do abono anual previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/91, sendo as parcelas em atraso corrigidas pelo IPCA-E, com juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, substituídos pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021).

19. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8057987-73.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BRAZILIO FERREIRA SANTOS
e
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR31/15/EP-N).